Tribunal: TJDFT
Processo: 0701822-41.2019.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OPOSIÇÃO. IDENTIDADE DO IMÓVEL OBJETO DA OPOSIÇÃO E DA AÇÃO ORIGINÁRIA. NÃO COMPROVADA. DESPROVIMENTO.
1. O Código de Processo Civil dispõe, em seu art. 682, que “quem pretender, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre que controvertem autor e réu poderá, até ser proferida a sentença, oferecer oposição contra ambos”.
2. No caso, pretende o opoente/apelante que seja reconhecida sua posse legítima sobre imóvel que, segundo alega, é objeto de ação de adjudicação compulsória em que contendem os opostos/apelados. Todavia, não há nos autos nenhum elemento que comprove que o imóvel objeto da oposição seja o mesmo da ação de adjudicação compulsória.
3. Como o opoente/apelante não comprovou a identidade (ainda que parcial) dos bens objeto da oposição e da ação originária, correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na oposição.
4. Recurso conhecido e desprovido.